Tribunal: STF
Processo: RE 186813
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL.
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 16
DEFEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 1990. LEI N. 7.830, DE 28.09.1989.
ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO
DESSE       INDICE, A PARTIR DE 1. DE ABRIL DE 1990. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, APRECIANDO RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO           RECORRENTE, EM VOTAÇÃO UNIFORME, DEU-LHE
PROVIMENTO, RECONHECENDO     INEXISTIR DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE
DE 84,32% INCIDENTE SOBRE     BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E JULGADO  PREJUDICADO.